Tribunal: TJDFT
Processo: 0010132-72.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA E DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPRAVADAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a absolvição do acusado pelo delito de ameaça (art. 147 do Código Penal), no âmbito de violência doméstica, em face do princípio do in dubio pro reo, uma vez que as provas coligidas aos autos não se revelam seguras para demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência do crime.
2. Não tendo havido propriamente crime de violência doméstica praticado contra a mulher, e sim contra o Estado, não há que se falar em indenização por danos morais à mulher.
3. Recurso conhecido e desprovido.